Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-23.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802950-23.2021.8.14.0009

APELANTE: NIVALDO MESQUITA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, NIVALDO MESQUITA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, ao julgar apelação em ação declaratória de inexistência de contrato com repetição de indébito e danos morais, manteve a condenação da instituição financeira, mas não esclareceu adequadamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e se estes devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado incorre em contradição ao manter honorários fixados sobre o valor da causa, apesar de haver condenação economicamente mensurável.

5.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência obrigatória para fixação dos honorários advocatícios, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação.

6.

A jurisprudência do STJ afirma o caráter vinculante dessa ordem legal, vedando a adoção de base de cálculo diversa quando presente condenação mensurável (REsp 1.746.072/PR).

7.

A correção da base de cálculo dos honorários não implica rediscussão do mérito, mas simples adequação do julgado à legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição interna do julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

2.

Havendo condenação economicamente mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3.

A alteração da base de cálculo dos honorários em embargos de declaração não configura rediscussão do mérito, mas correção de vício formal do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi/Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
opôs Embargos de Declaração contra Acórdão que julgou o feito nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO MODULADA DO TEMA STJ (EAREsp 600.663/RS). REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
e por
NIVALDO MESQUITA DA SILVA
contra sentença que (i) declarou inexistente o contrato nº 017230800; (ii) determinou a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) julgou improcedente o pedido de danos morais; e (iv) condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários. O banco pretende a restituição simples; o consumidor busca o reconhecimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se
a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada, considerando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS;
(ii)
estabelecer se
os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram
dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro aplica-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme tese fixada pela Corte Especial no
EAREsp 600.663/RS
, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, pois a modulação restringe a exigência de dolo apenas para indébitos anteriores ao marco temporal.

4. O contrato impugnado foi instituído em 29/06/2021, e os descontos ocorreram posteriormente, enquadrando-se no período em que a devolução dobrada é obrigatória, afastando qualquer necessidade de prova de má-fé.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto a fraudes e fortuitos internos, nos termos da
Súmula 479 do STJ
, de modo que a ocorrência de contrato inexistente seguida de descontos indevidos configura falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorrente de falha bancária é
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, pois decorre automaticamente da violação aos direitos da personalidade do consumidor e da própria natureza objetiva da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

7. A indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano (art. 944 do CC), sendo adequado o valor de
R$ 3.000,00
, diante da ausência de demonstração de maior repercussão lesiva pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do banco desprovido. Recurso do consumidor provido.

Teses de julgamento:

1.
Aplica-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para indébitos posteriores a 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

2.
Descontos indevidos decorrentes de contrato bancário inexistente configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

3.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
(PJe ID nº
33514208
, páginas 1-9)

As razões recursais aduzem único vício, a saber: contradição quanto a base de cálculo para os honorários advocatícios.
Ao final requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios. (Pje ID nº
33734442
, páginas 1 – 3).

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº
34664749
)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0802950-23.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BRAGANÇA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: NIVALDO MESQUITA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/SP 374.152

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço do Embargos de Declaração, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

Conforme amplamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada
, sendo cabíveis
exclusivamente
nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame do acerto ou desacerto da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dito isso, a luz do regramento essencial ao manejo dos aclaratórios, passo a verificar sua ocorrência conforme as premissas recursais.

BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente embargo de declaração sob a justificativa de contradição no acordão no tocante ao parâmetro de cálculo dos honorários de advocatícios.

Revisando os autos, vejo que, de fato, o acordão não foi claro quanto a questão suscitada, então passo a analisar.

O magistrado de piso fixou os honorários da seguinte forma:

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor

atualizado da causa.
(PJE ID nº
14806243, pág. 4
)

A embargante alega que a contradição reside em estabelecer que os honorários seriam calculados sobre o valor da causa, pois conforme o art. 85, §2º do CPC, os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação (quando houver).
In verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
omissis

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

N
o caso, assiste razão ao embargante.

Com efeito, a decisão embargada, ao inverter o ônus de sucumbência, não modificou a base de cálculo, inobstante a existência de condenação economicamente aferível, circunstância que impõe a observância da ordem legal de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece, de forma clara e vinculante, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, preferencialmente sobre o valor da condenação, somente se admitindo a utilização do proveito econômico ou do valor da causa nas hipóteses subsidiárias ali previstas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp nº 1.746.072/PR
, firmou entendimento de que, a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC possui natureza objetiva e de observância obrigatória, sendo vedado ao julgador eleger base de cálculo diversa quando presente condenação mensurável. Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim,

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Assim, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando possível a adoção do valor da condenação, o julgado incorreu em contradição interna, passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que a adequação ora promovida não implica rediscussão do mérito, mas apenas a correção do critério de cálculo da verba honorária, em estrita observância à legislação processual e à jurisprudência consolidada do STJ e em atenção ao próprio pedido da embargada, nas razões dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

DOU PROVIMENTO
, para sanar a contradição existente no julgado, a fim de estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o percentual fixado na sentença de piso (10%), devem incidir sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC., mantendo os demais termos da decisão.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/05/2026